Tribunal: TCU
Processo: 042.612/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 631/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", 243 e 254 do Regimento Interno/TCU e no art. 36 da Resolução TCU 259/2014, em: a) considerar cumprida a determinação contida no item 9.2 do Acórdão 2534/2021-TCU-Plenário ; b) informar ao Banco da Amazônia S. A. acerca do presente acórdão; c) determinar o apensamento deste processo ao processo originador (TC Processo 014.809/2021-4 ). 1. Processo TC- Processo 042.612/2021-7 (Monitoramento) 1.1. Unidade: Banco da Amazônia S. A. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há